Tribunal: TJBA
Processo: 8001374-93.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001374-93.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: K. C. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
VITOR SANTOS FIEL, VILAMAR SANTOS FIEL

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
VILAMAR SANTOS FIEL, VITOR SANTOS FIEL

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÓBITO DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. FALHA NO DEVER ESPECÍFICO DE GUARDA E VIGILÂNCIA. EXCLUSÃO DE NEXO CAUSAL POR FATO DE TERCEIRO AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS (POR RICOCHETE). MENOR IMPÚBERE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 100.000,00. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FIXAÇÃO EM 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO. EXTENSÃO DO TERMO FINAL ATÉ OS 25 ANOS DE IDADE. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (TEMA 810 DO STF E EC Nº 113/2021). SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO ENTE PÚBLICO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS APELOS.

Seção I – Caso em exame

Recursos de apelação cível simultâneos interpostos por menor impúbere (representado por sua genitora) e pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação indenizatória por morte de detento (genitor do autor), assassinado por outro custodiado com arma artesanal ("chuço") no interior do Presídio Regional de Jequié, condenou o réu ao pagamento de danos morais no montante de 200 salários-mínimos, mas indeferiu o pensionamento material e atribuiu os ônus sucumbenciais ao autor. O autor pede a concessão da pensão de 2/3 do salário-mínimo e inversão da sucumbência. O Estado suscita preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, pede a improcedência ou a redução da verba indenizatória.

Seção II – Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em verificar: a) preliminar de ilegitimidade ativa do menor dada a pendência de ação de investigação de paternidade ao tempo do ajuizamento; b) a responsabilidade civil objetiva estatal por morte de detento; c) a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais; d) o cabimento, valor e termo final do pensionamento material ao filho menor; e e) o regime de atualização contra a Fazenda Pública e a distribuição dos encargos de sucumbência.

Seção III – Razões de decidir

Afasta-se a ilegitimidade ativa, pois a parentalidade biológica restou demonstrada por exame de DNA e confirmada por sentença definitiva em ação de investigação de paternidade
post mortem
, cuja averbação no registro civil opera efeitos retroativos (
ex tunc
).

A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em unidade prisional é objetiva (art. 37, § 6º, da CF e Tema 592 do STF). O ingresso e uso de instrumento perfurocortante carcerário evidenciam o descumprimento do dever específico de proteção (art. 5º, XLIX, da CF), afastando as teses de fato de terceiro ou caso fortuito.

Observadas as hipóteses análogas de morte em ambiente carcerário e sopesando as nuances do caso concreto,
mostra-se excessivo

o valor de 200 salários-mínimos a título de dano moral. Redução do
quantum
para R$ 100.000,00 (cem mil reais), importe condizente com os critérios de proporcionalidade e o caráter pedagógico-compensatório.

Quanto ao dano material, no âmbito de famílias de baixa renda, a dependência econômica do filho menor em relação ao pai falecido é presumida, sendo dispensável a comprovação de atividade laboral remunerada da vítima. Fixação da pensão em 2/3 do salário-mínimo nacional, deduzida a parcela presumida de gastos pessoais do
de cujus
.

Consoante a firme jurisprudência do STJ, o termo final da pensão devida ao descendente estende-se até a data em que este complete 25 anos de idade, marco em que se presume concluída a sua formação profissional e inserção no mercado de trabalho.

Encargos e Sucumbência: Conforme o Tema 810 do STF e a EC nº 113/2021, incidem o IPCA-E (correção) e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, unicamente a Taxa SELIC. Diante do acolhimento integral dos pedidos (com mera adequação do valor extrapatrimonial), o Estado da Bahia decaiu totalmente e deve arcar de forma exclusiva com os ônus sucumbenciais (Súmula nº 326 do STJ).

Seção IV – Dispositivo

Preliminar rejeitada. Provimento parcial aos recursos simultâneos, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), e condenar o réu ao pagamento de pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo nacional desde o óbito (03/08/2016) até que o beneficiário complete 25 anos de idade, sob o regime de atualização da Fazenda Pública, com imputação sucumbencial integral e exclusiva ao ente estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CPC, art. 85; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526/RS (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/03/2016; STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20/09/2017; STJ, AgInt no REsp nº 1.600.692/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17/08/2017; STJ, Súmulas nº 54, 326 e 362.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001374-93.2022.8.05.0141
, em que figuram como apelantes e apelados simultâneos
ESTADO DA BAHIA e

K. C. S., representado por sua genitora,
MILENA CORREIA SOUZA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL aos recursos de apelação interpostos pelas partes autora e ré.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)